Tribunal: TJMT
Processo: 1006928-92.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006928-92.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (APELADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (APELADO), FENIX PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.499.582/0001-81 (APELADO), LARA DE GOES SALVETTI - CPF: 274.337.988-03 (ADVOGADO), GLADISON DIEGO GARCIA - CPF: 300.415.848-56 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (APELANTE), BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI - CPF: 041.773.681-99 (ADVOGADO), RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ABANDONO DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVANDO ROBUSTAMENTE O ESTADO DE ABANDONO – REQUISITOS PARA USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS – POSSE DESCONTÍNUA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO – INTERVENÇÃO JUSTIFICADA POR NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1006928-92.2018.8.11.0015

EMBARGANTE:

JOÃO CARLOS GALLI

EMBARGADOS:

FÊNIX PARTICIPAÇOES LTDA. e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante, mantendo incólume a sentença recorrida.

A parte embargante, sustenta, em suma que: houve omissão quanto ao pedido de rescisão contratual formulado nos autos, não tendo o v. acórdão se pronunciado acerca do tema; houve omissão quanto à análise do termo de cessão de direitos possessórios e do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, documentos esses considerados essenciais à demonstração do direito à posse alegado pelo embargante; o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a ausência de comprovação da posse legítima do autor, ao mesmo tempo em que reconheceu a existência de relação contratual entre as partes; houve omissão quanto à análise da prova testemunhal produzida nos autos, especialmente no que se refere à confirmação da posse pelo autor; houve omissão na análise dos pedidos de indenização por benfeitorias úteis realizadas no imóvel, bem como quanto à devolução dos valores pagos, conforme comprovado nos autos; o v. acórdão carece de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial, indispensável à comprovação das benfeitorias realizadas pelo autor; por fim, requer seja sanada omissão no tocante à análise da função social do contrato e ao princípio da boa-fé objetiva, os quais teriam sido ignorados no julgamento do recurso.

Pede o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada quanto à análise do pedido de rescisão contratual, da cessão de direitos possessórios e do contrato de prestação de serviços, bem como da prova testemunhal produzida e do pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas e da devolução dos valores pagos; pugna, ainda, pelo suprimento da omissão relativa ao indeferimento da produção de prova pericial; requer a manifestação expressa deste Egrégio Tribunal acerca da aplicação da função social do contrato e do princípio da boa-fé objetiva; e, por fim, requer o prequestionamento explícito da matéria constitucional e infraconstitucional, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Contrarrazões no Id. 272945899 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ABANDONO DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVANDO ROBUSTAMENTE O ESTADO DE ABANDONO – REQUISITOS PARA USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS – POSSE DESCONTÍNUA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO – INTERVENÇÃO JUSTIFICADA POR NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção do pedido de reintegração de posse sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é cabível quando configurada a perda superveniente do interesse processual, caracterizada, no caso, pelo abandono do imóvel.

Documentos públicos, notificações administrativas e atas notariais demonstraram que o imóvel estava em situação de abandono, com acúmulo de lixo, instalações inoperantes e risco sanitário, afastando a alegação de posse contínua por parte do apelante.

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, exige o exercício ininterrupto de poderes inerentes ao domínio. A interrupção da posse em razão do abandono inviabiliza o reconhecimento de usucapião.

A intervenção da parte apelada foi motivada por notificação da administração pública, com a finalidade de realizar a limpeza e a conservação do imóvel, não configurando esbulho possessório ou ato arbitrário.

Não há elementos nos autos que demonstrem a prática de condutas dolosas ou fraudulentas pelas partes, afastando a aplicação das penalidades por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Pois bem.

Pende de análise questão preliminar pedindo a revogação da gratuidade de justiça.

Tal pleito não deve prosperar.

Inicialmente, cumpre salientar que o benefício da gratuidade de justiça está assegurado pelo art. 98 do CPC e pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, cabendo à parte contrária demonstrar cabalmente que a parte requerente possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.

No presente caso, ainda que a parte recorrida tenha alegado a existência de patrimônio ou condições incompatíveis com a hipossuficiência, não apresentou provas inequívocas nos autos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo apelante.

Além disso, friso que compulsei as demandas referidas pela parte apelada e delas não inferi nenhum elemento objetivo e robusto refutando a alegação de hipossuficiência econômica do apelante.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem a obtenção de rendimentos regulares ou significativos pelo recorrente, tampouco demonstração de movimentações financeiras ou bens incompatíveis com a declaração de hipossuficiência apresentada.

Ressalta-se, ademais, que a revogação do benefício da justiça gratuita exige a demonstração inequívoca de má-fé ou fraude na declaração de pobreza, ônus que recai sobre a parte que a contesta.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca que desconstitua a declaração de pobreza,
REJEITO
o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida, mantendo-se o benefício deferido ao apelante.

Avanço a análise do mérito da insurgência recursal.

Nesta senda, analisando a insurgência recursal, infere-se escorreita a conclusão da sentença proferida.

O recorrente sustenta que o magistrado
a quo
ignorou fatos relevantes e aplicou equivocadamente a legislação, subvertendo as provas dos autos.

Entretanto, tais argumentos não prosperam, posto que ao cotejar os elementos probatórios carreados ao feito, observa-se que a sentença analisou detidamente o conjunto de documentos apresentados, sendo a conclusão pelo abandono do imóvel apoiada em robustas evidências probatórias.

De fato, o contexto fático descortinado pelo amplo acervo documental coligido ao feito revela que o imóvel encontrava-se em condições precárias, conforme fotografias e documentos de Id. 122169379, que demonstram o acúmulo de lixo, banheiros entupidos e vegetação alta.

Além disso, as faturas de energia elétrica indicavam o corte do fornecimento há mais de dois anos (Ids. 122168536 e 122169343).

Ressalte-se, ademais, que a notificação da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, juntada nos autos (Id. 122162921), atestou o risco à saúde pública, configurando o abandono e justificando a intervenção da parte recorrida para limpeza e manutenção do imóvel.

Outrossim, embora o recorrente argumente que as provas de abandono apresentadas pela parte recorrida são inválidas e fabricadas, infere-se que a sentença recorrida, com base em documentação oficial, demonstrou que o imóvel estava sem consumo de energia elétrica há mais de dois anos (Ids. 122168536 e 122169343), com fornecimento suspenso por falta de pagamento. Essa informação é corroborada por faturas anexadas e pela ausência de uso do imóvel, o que inviabiliza a tese de que o local era utilizado como moradia.

Além disso, a ata notarial lavrada pelo Cartório do 2º Ofício de Sinop (Id. 122169346) confirma o estado de abandono do imóvel e reforça a legitimidade das alegações da parte recorrida, ressaltando-se que a presunção de veracidade das provas públicas não foi desconstituída pelo autor recorrente, que se limitou a alegar sua suposta invalidade sem apresentar contraprovas.

Portanto, diversamente do que aduz o apelante, o juízo
a quo
analisou criteriosamente as provas coligidas ao feito, as quais remetem à correção da conclusão por ele adotada.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por ELIS REGINA DA SILVA SILVERIO contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra KEROLEM RODRIGUES DE MORAES e JOCIMAR LEITE DOS PASSOS. A Apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, sustenta a posse anterior do imóvel com base em contrato de compra e venda de 1998, apontando esbulho pelos Apelados em 2016.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o julgamento antecipado da lide, realizado pelo Juízo de origem, configurou cerceamento de defesa;

(ii) verificar se estão comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse, especialmente a posse anterior da Apelante e o esbulho possessório pelos Apelados.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que o conjunto probatório é suficiente para formar seu convencimento, sendo desnecessária a produção de novas provas, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC. Na hipótese, o Juízo de origem fundamentou a desnecessidade de provas testemunhais em razão da suficiência do robusto conjunto documental existente.

4. A Apelante não demonstrou, de forma concreta, fatos controvertidos que necessitassem de prova testemunhal, limitando-se a alegações genéricas, o que reforça a prescindibilidade da instrução probatória complementar.

5. O art. 561 do CPC exige a comprovação cumulativa de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Na hipótese, a Apelante fundamentou sua posse em contrato de compra e venda de 1998, mas não comprovou o exercício efetivo dos poderes possessórios, como ocupação, manutenção ou realização de atos materiais sobre o imóvel.

6. O conjunto probatório, incluindo imagens do "Google Maps", demonstrou o estado de abandono do imóvel desde 2011, evidenciando que a Apelante não exercia posse direta. A narrativa inicial, ao admitir o abandono do imóvel, corrobora a ausência de posse efetiva.

7. O Boletim de Ocorrência apresentado para comprovar o esbulho não possui força probatória suficiente por ser documento unilateral e não corroborado por outros elementos probatórios, além de haver significativo intervalo de tempo entre o suposto esbulho e o ajuizamento da ação, caracterizando hipótese de posse velha.

8. Os Apelados comprovaram que ocuparam o imóvel abandonado, realizando benfeitorias e conferindo-lhe destinação habitável, em conformidade com o princípio da função social da posse (art. 5º, XXIII, da CF e art. 1.228, § 1º, do CC), o que reforça a improcedência da ação possessória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

2. Os requisitos do art. 561 do CPC, para fins de reintegração de posse, são cumulativos, e a ausência de comprovação de posse anterior e de esbulho implica a improcedência da ação.

3. A posse exercida em conformidade com o princípio da função social merece proteção jurídica quando a parte autora não comprova os requisitos para a tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXIII; CC, arts. 1.196 e 1.228, § 1º; CPC, arts. 355, I, 370, 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 0002067-90.2018.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023; TJ/MT, RAC 0001465-71.2004.8.11.0018, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.”
(N.U 1007676-03.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECHAÇADA. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. POSSE ANTERIOR E CONSEQUENTE ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS.
IMÓVEL ABANDONADO.
DANO MATERIAL DECORRENTE DA VIOLÊNCIA POSSESSÓRIA. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair da peça recursal, de forma explícita, as razões do inconformismo do insurgente em relação à questão decidida na sentença, hipótese vertente, devendo ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal. 2. A reintegração da posse exige do autor a prova quanto a sua posse anteriormente exercida; ao esbulho; a data da violência possessória e a perda da posse. Art. 561 do CPC. 3. Com fundamento na teoria objetiva, a qual unificou os elementos corpus e animus, posse é comportamento de dono sobre a coisa no mundo fático. 4. É possuidor quem, de fato, efetivamente, ainda que à distância, exerça poderes inerentes à propriedade sobre um objeto. Inteligência do art. 1.196 do CC.
5. O abandono do imóvel é modalidade de perda da posse, em razão da ausência de seus elementos constitutivos animus e corpus, o que inviabiliza a pretensão deduzida em ação de reintegração de posse.
6. Não comprovado o exercício anterior da posse pelo autor, ainda que indiretamente, notadamente diante do estado de abandono do imóvel litigioso, e, por conseguinte, o esbulho nele praticado, a improcedência do pedido inicial de reintegração da posse é medida que se impõe, não havendo censura à sentença recorrida assim fundamentada. 7. Ausente a prova do ato ilícito de esbulho, não há falar em indenização por dano material dele decorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5062102-74.2021.8.09.0142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO DO IMÓVEL. PERDA DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. O possuidor conserva a posse durante o tempo em que se comporta em relação a coisa como faria o legítimo proprietário e a perde quando deixa de assim se conduzir.”
(TJ-PR - APL: 00069198820178160001 PR 0006919-88.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 10/08/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2020)

De outra feita,
o apelante defende que sua posse foi contínua e pacífica, o que justificaria a declaração de usucapião
.

Contudo, a posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, exige o exercício contínuo de poderes inerentes ao domínio, o que não se verifica no caso em análise, isso porque os elementos colhidos evidenciam que o imóvel foi abandonado por longo período, o que configura a interrupção do requisito temporal necessário à usucapião.

Em outras palavras,
há diversos elementos probatórios nos autos que demonstram a interrupção do tempo de posse devido ao abandono do imóvel, denotando patente a ausência de utilização efetiva do imóvel por mais de dois anos, a qual, somada ao estado de abandono constatado, descaracteriza o requisito temporal necessário
. Além disso,
o próprio fato de o recorrente ter informado o suposto esbulho meses após a limpeza do imóvel (Id. 122157623) reforça a descontinuidade do exercício possessório
.

De outra feita,
embora o apelante alegue que a recorrida invadiu o imóvel e demoliu edificações, os documentos e depoimentos indicam que a parte apelada agiu de forma regular e motivada pela notificação da administração pública, após constatação formal do abandono.

Ademais,
as fotografias demonstram que a intervenção foi limitada à limpeza e à retirada de materiais em estado de decomposição, não havendo de destruição deliberada de bens ou estruturas. Ou seja, restou demonstrado que a intervenção foi motivada por notificação da administração pública, que constatou risco de proliferação de doenças em decorrência do acúmulo de lixo e do estado precário das instalações. Assim, não se verifica arbitrariedade ou má-fé na conduta da parte apelada.

Além disso,
como sobredito, as fotografias e a ata notarial lavrada pelo cartório conferem presunção de veracidade às provas produzidas, não tendo o apelante apresentado contraprovas idôneas para afastá-las.

De outra feita, quanto à alegação de má-fé processual, não há elementos que demonstrem que a apelada tenha alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo de forma abusiva.

A sentença de origem concluiu, de forma acertada, pela inexistência de dolo ou fraude em qualquer das condutas processuais das partes, em consonância com o art. 80 do CPC. As partes, no exercício legítimo de seus direitos, defenderam seus interesses processuais de maneira compatível com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer conduta que justifique a imposição das penalidades por litigância de má-fé.

Portanto, não se vislumbram motivos para a reforma da sentença. Os elementos probatórios corroboram a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de posse contínua e à perda superveniente do interesse processual. Ademais, não foram preenchidos os requisitos para a declaração de usucapião, tampouco há fundamentos que justifiquem a condenação da apelada por danos materiais ou fraude processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença singular.

Com fulcro no art. 85, § 11 do CPC,
MAJORO
os honorários devidos pela parte requerida apelante para 15% do valor atualizado da causa, observada esta majoração exclusivamente na proporção da sucumbência recíproca de 50% por ela devida (ou seja, a parte autora apelada continua responsável por 50% somente sobre os 10% originalmente arbitrado), assim como suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025